Tribunal: TJES
Processo: 5004191-79.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004191-79.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: PAULO SERGIO ZANELA
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004191-79.2021.8.08.0030

RECORRENTE:

BANCO ITAUCARD S.A.

RECORRIDO:
PAULO SERGIO ZANELA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRAS DESCONHECIDAS PELO CONSUMIDOR. DEMORA PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA EM RAZÃO DE ESTORNOS E LANÇAMENTOS ERRADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de repetição de indébito com indenização por danos morais ajuizada por
PAULO SERGIO ZANELA
em face de
BANCO ITAUCARD S.A.

Em síntese, a parte autora alega que seu cartão de crédito foi clonado e mesmo após comunicar a requerida, continuou vindo em sua fatura parcelas das compras não reconhecidas por este, assim, alega que precisou contatar o procon e a via judicial para reaver os valores cobrados indevidamente.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, pelo que, condeno:

A) O REQUERIDO, para que se abstenha de inserir cobrança na fatura de cartão de crédito do autor denominada "SUMUP ELETROSTORE", sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por cobrança indevida;

B) O requerido, a indenizar, o autor, pelos danos morais sofridos, cuja indenização fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados com juros e correção monetária nos termos do índice da Corregedoria Geral de Justiça do ES desde a presente data;

Sem custas e honorários advocatícios. Publique-se, registre-se e intimem-se.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 3468191, o requerido interpôs Recurso Inominado, arguindo preliminar de recebimento do recurso em seu duplo efeito, e no mérito, alega a boa-fé da recorrente que realizou a regularização das faturas em março de 2021, bem como que houve o estorno em duplicidade do valor reclamado

Por fim, argumenta a ausência de falha na sua prestação de serviço bem como a inexistência de dano moral, ou subsidiariamente, a redução do quantum.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em sede de preliminar, o recorrente requer o recebimento do recurso em seu duplo efeito, todavia, recebo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

O recorrente argumenta que não houve falha na prestação de seu serviço, no entanto, em detida análise aos autos, entendo que por erro de lançamentos na fatura do autor este precisou despender o pagamento de faturas onde continham as compras desconhecidas.

Do mesmo modo, embora tenha ocorrido estorno em duplicidade em março, a situação só foi regularizada em julho, o que gerou insegurança por todo este tempo ao consumidor em virtude da incerteza se o problema seria resolvido.

Assim, resta configurado a falha na prestação do serviço da recorrente e o dever de indenizar, quanto ao pedido subsidiário, de diminuição do valor arbitrado, constato que o
quantum
de R$5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, posto que não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, ao passo que tenho adotado o seguinte raciocínio nos meus julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”. Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

O caso em apreço, no meu sentir, não se encaixa na exceção que merece minha intervenção.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)